Tribunal: TJES
Processo: 5003682-68.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003682-68.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IRANILTO DE SOUSA FREITAS

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal em que foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), sob alegação de nulidade da decisão por fundamentação genérica, ausência de contemporaneidade e excesso de prazo, pleiteando a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva é nula por utilização indevida da técnica per relationem; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, inclusive quanto à contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal, não admitindo dilação probatória, cabendo à defesa demonstrar de forma inequívoca a ilegalidade alegada.

4- Não se verifica excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de citação por edital de corréu não localizado, além de já haver audiência designada.

5- A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, sendo válida a técnica per relationem quando o magistrado adota e ratifica fundamentos anteriores em conformidade com o art. 312 do CPP.

6- Estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos elementos colhidos na investigação e descritos na denúncia.

7- A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela atuação em concurso de agentes, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

8- A existência de condenações anteriores e indícios de participação em organização criminosa reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar.

9- A contemporaneidade da prisão preventiva se refere à persistência dos motivos que a justificam, não ao momento do fato, permanecendo hígido o periculum libertatis.

10- A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação per relationem é válida na decretação ou manutenção da prisão preventiva quando o magistrado adota razões anteriores e evidencia a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O excesso de prazo não se configura por critério matemático, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 3. A gravidade concreta do delito, a reiteração criminosa e a participação em organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à persistência dos fundamentos cautelares, e não ao tempo decorrido desde o fato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, 288 e 29; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, RHC n. 183.006/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC n. 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
IRANILTO DE SOUSA FREITAS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do processo nº
0001304-62.2024.8.08.0012
, no qual foi denunciado pelos crimes do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 288, na forma do art. 29, todos do CP.

Sustenta o impetrante a nulidade da decisão que decretou a prisão, afirmando que o magistrado utilizou-se da técnica per relationem de modo genérico, sem realizar o indispensável exercício de subsunção quanto ao perigo atual. Alega ainda ausência de contemporaneidade e excesso de prazo já que ainda não foi designada audiência de instrução de julgamento. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
18515812
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
18998026
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19122424
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
IRANILTO DE SOUSA FREITAS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do processo nº 0001304-62.2024.8.08.0012, no qual foi denunciado pelos crimes do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 288, na forma do art. 29, todos do CP.

Sustenta o impetrante a nulidade da decisão que decretou a prisão, afirmando que o magistrado utilizou-se da técnica per relationem de modo genérico, sem realizar o indispensável exercício de subsunção quanto ao perigo atual. Alega ainda ausência de contemporaneidade e excesso de prazo já que ainda não foi designada audiência de instrução de julgamento. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 18515812).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18998026).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19122424).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que, além da pluralidade de réus (sete) para serem citados, o corréu Marcelo Wesley Alves da Silva não foi localizado, sendo necessária a citação por edital o que inevitavelmente gera um maior tempo de tramitação.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a audiência de instrução e julgamento já encontra-se marcada para data próxima, 19/05/2026.

Prosseguindo, de acordo com a denúncia “
no dia 04 de julho de 2024, por volta das 16h40min, no bairro Vila Independência, no município de Cariacica/ES, os denunciados IRANILTO, vulgo “TIO”, EDSON LUCAS, vulgo “CHUMBINHO”, WENDELL, vulgo “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO e MARCELO WESLEY, vulgo “PITCHULA”, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, em comunhão de ações e desígnios, concorreram para a prática de homicídio consumado em desfavor de Magno Colati Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 31/33, que por sua natureza e sede foram a causa única e eficiente de sua morte”.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Diferente do que alega a defesa, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, mormente na gravidade concreta do delito e na elevada periculosidade do acusado.

Verifico que o crime é grave. Analisando os autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme já destacado anteriormente por este Juízo. As condutas supostamente praticadas apresentam-se extremamente graves e o
modus operandi
empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade do acusado.

Lado outro, analisando os processos que o acusado
IRANILTO DE SOUSA FREITAS respondeu/responde, verifico que o acusado já fora condenado em três ações penais, conforme consulta realizada no Sistema INFONPEN-ES, que ora faço juntar, pela prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas e arma de fogo, respondeu pela suposta prática do delito de furto, em trâmite na Comarca de Serra e autuado sob o nº 0003847-08.2016.8.08.0048, bem como a presente ação penal.

As situações acima descritas, evidenciam o desdém do acusado IRANILTO DE SOUSA FREITAS, com a Justiça.

Ainda, há informações nos autos, de que o acusado IRANILTO DE SOUSA FREITAS e os demais acusados são integrantes do grupo criminoso que atua no tráfico de drogas e crimes a ele relacionado, na localidade conhecida como “Morro dos Gama” ou “MDG”, situada no Bairro Vila Independência, nesta Comarca.

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual. Presentes, pois, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal, com redação atualizada pela Lei Federal n° 15.272/2025, estabeleceu parâmetros mais objetivos para a aferição da periculosidade do agente, determinando a análise, dentre outros fatores, do
modus operandi
, especialmente quando houver premeditação ou uso reiterado de violência ou grave ameaça; eventual participação em organização criminosa; a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; e, a probabilidade real de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.

Importante registrar que o acusado IRANILTO DE SOUSA FREITAS, se solto, poderá praticar novos crimes, tendo em vista as informações acima descritas.

A dinâmica criminosa descrita na denúncia demonstra o alto grau de ousadia e periculosidade do acusado IRANILTO DE SOUSA FREITAS.

Além da gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
, é importante ressaltar a periculosidade do paciente que, de acordo com as provas até então colhidas, tem envolvimento no tráfico de drogas, exercendo posição de liderança, além de ostentar registros criminais.

Não se pode olvidar que
“a fundamentação per relationem utilizada para manter a prisão preventiva é legítima, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que o juízo ratifique as razões anteriores e justifique a persistência dos requisitos da prisão, conforme o art. 312 do CPP”
(RHC n. 183.006/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, saliento que,
“a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem”
(HC n. 1.002.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 7/11/2025.). E, no caso, não há que se falar em ausência de contemporaneidade já que não houve alteração da situação fática, permanecendo o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.